Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO (Plantão Judicial) Número do processo: 0725386-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUA VINICIUS ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THYAGO SANTOS MATOS em favor de LUÃ VINÍCIUS ALVES DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, no âmbito do IP n. 0727136-24.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 27941531): LUÃ VINÍCIUS ALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado constituído, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos para a segregação cautelar do representado (ID n. 99267928). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 99447653). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os autos registram que o investigado foi preso em flagrante por transportar, para fins de difusão ilícita, 413 (quatrocentos e treze) porções de maconha perfazendo a massa líquida estimada de 194 kg (cento e noventa e quatro quilos). A prisão decorreu de uma investigação que apontou pela existência de uma associação criminosa, composta por pessoas possivelmente ligadas uma facção criminosa do sudeste, que cometeria tráfico de drogas, em especial no Recanto das Emas e em Vicente Pires. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do réu vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistente no tráfico de entorpecentes. Ademais, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (quase 200 kg de maconha), além dos indícios de sua participação na facção criminosa do sudeste, que cometeria tráfico de drogas no Distrito Federal. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, a posse de grande quantidade de maconha, repito, quase 200 kg, as quais demonstram a periculosidade do réu e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Como já indicado, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do denunciado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao denunciado. O contexto fático aponta que se trata de um preso provisório cuja periculosidade reforça a probabilidade de reiteração delitiva e recomendam que permaneça encarcerado a fim de que se assegure a manutenção da ordem pública. Não se verifica ilegalidade na prisão preventiva do réu, porquanto a manutenção da sua prisão preventiva se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, traficância de quase 200 kg de maconha, motivo pelo qual restou demonstrada a necessidade de se manter a prisão preventiva do acusado a fim de se garantir a ordem pública. Por fim, o fato de ser o requerente primário, ter residência fixa, família constituída e trabalho lícito, por si só, não invalida ou infirma o decreto de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores dessa constrição cautelar. Como bem pontuado pelo Juízo do NAC, “O fato de os autuados GABRIEL e LUÃ não ostentarem registros penais anteriores não infirmam a conclusão do Juízo. Conquanto os custodiados não terem sido autuados por associação criminosa, há indícios de que estejam vinculados à organização criminosa de grande porte com atuação no sudeste do País. Além disso, a aquisição de elevada quantidade de drogas demonstra, a qual tem elevado valor no mercado paralelo de entorpecentes, determina, em juízo de cognição sumária, possível vínculo associativo com organização criminosa ou envolvimento com atividades criminosas” (ID n. 99392568, p. 141). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de LUÃ VINÍCIUS ALVES DA SILVA. Há notícia nos autos, em síntese, de que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/07/2021, indiciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c Art. 40 da lei 11.343/06, de acordo com auto de prisão em flagrante no 46/2021-CORD. Ocorrência Policial no 75/2021-CORD, sob a acusação de tráfico de drogas. Submetido o suposto flagrante à autoridade do NAC, esse entendeu pela legalidade do procedimento policial, decretando em 5/08/21 a prisão preventiva. Argumenta a autoridade, em síntese, que (ID 27941531): (i) que o investigado foi preso em flagrante por transportar, para fins de difusão ilícita, 413 (quatrocentos e treze) porções de maconha perfazendo a massa líquida estimada de 194 kg (cento e noventa e quatro quilos); (ii) a prisão decorreu de uma investigação que apontou pela existência de uma associação criminosa, composta por pessoas possivelmente ligadas uma facção criminosa do sudeste, que cometeria tráfico de drogas, em especial no Recanto das Emas e em Vicente Pires; (iii) a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixou a autoridade de relaxá-la; (iv) a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF; (v) os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (quase 200 kg de maconha), além dos indícios de sua participação na facção criminosa do sudeste, que cometeria tráfico de drogas no Distrito Federal; (vi) a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva; (vii) a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário; (viii) o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP); (ix) ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto; (x) o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam.; (xi) o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva; (xii) no caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, a posse de grande quantidade de maconha, repito, quase 200 kg, as quais demonstram a periculosidade do réu e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social; (xii) mostram-se inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema; (xiii) há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação; (xiii) quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar; (xiv) sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública; (xv) desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do denunciado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao denunciado; (xvi) o fato de ser o requerente primário, ter residência fixa, família constituída e trabalho lícito, por si só, não invalida ou infirma o decreto de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores dessa constrição cautelar. Alega o Impetrante que: (i) os fundamentos do art. 312 do CPP no presente caso, não estão presentes; (ii) o decreto preventivo ao fundamentar a prisão preventiva da paciente, foi elaborado de forma totalmente genérica e manteve-se a expressões de simples apelo teórico; (iii) o fato de se tratar do crime de tráfico, não leva ao entendimento do retorno imediato do acusado a senda criminosa, ademais, este é um ato isolado de sua vida; (iv) por se tratar de acusado primária, com bons antecedentes, residência fixa, tem uma empresa lícita, família constituída, tudo leva a crer que não mais irá retornar a qualquer atividade ilícita, pelo contrário, a sua prisão já trouxe um grande abalo físico e psicológico; (v) os requisitos intrínsecos do acusado não podem ser desprezados, se nem mesmo o conjunto probatório é capaz de fundamentar o decreto prisional; (vi) a magistrada se utilizou dos requisitos da necessidade de garantia da ordem pública e reiteração criminosa, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizado que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar; (vii) nada de entorpecentes fora encontrado com o paciente, de modo que há somente ilações da autoridade policial que estava investigando tráfico de drogas e tinha denúncia anônima, mas, em nenhum momento foi noticiado nas investigações o paciente. Ao passo que, o veículo do paciente somente fora abordado porque passou pela DF 128 km 14,5, sentido BR 020, primeiro que o veículo que realmente tinha entorpecentes, de forma que somente estava próximo ao veículo que tinha entorpecentes e sendo o paciente acusado de ser BATEDOR; (viii) não há que se declinar prisão indistintamente de forma genérica, sem apontar de forma objetiva os motivos legais e inerentes a prisão cautelar, e como já tido, os fundamentos lançados no decreto prisional não se sustentam; (ix) a tipicidade do crime por si só, não é condão para o decreto prisional; (x) a decisão utiliza de elementos genéricos e incorretamente não aplica as medidas do art. 319 do CPP, devendo as medidas cautelares serem as primeiras analisadas para somente depois a análise sobre a decretação da prisão preventiva, como dispõe o art. 282, §6o; (xi) o discurso judicial em questão se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de convicção, e consequentemente não justifica a prisão; (xii) a prisão preventiva – que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad poenam) – não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, segundo a autoridade policial, praticou uma conduta típica; (xiii) dos autos também não é possível se aferir que a liberdade do paciente comprometerá a instrução criminal ou frustrará a aplicação da lei penal; (ix) com base no Código Processo Penal, com o advento da Lei n° 12.403/11, o requerente faz jus, a concessão da liberdade provisória, visto que o texto cria nove medidas cautelares diversas para limitar direitos do acusado de cometer infrações. Invoca o art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c art. 648, inciso I, e art. 649 do Código de Processo Penal, no art. 8o, no 4 do Dec. 678/92 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Aduz, ainda, que: (i) vir ao processo e esboçar sua defesa é questão de honra para o requerente, pois sofre em todos os sentidos, mormente psicológico; (ii) tem família e possui filhos; (iii) repudia o crime; (iv) possui residência fixa e trabalho lícito. O Impetrante formula pedido de concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória do Paciente, revogando assim a prisão preventiva, e concedendo a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP ou mesmo substituindo a prisão preventiva pelo uso de tornozeleira eletrônica. Entende demonstrados os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito, sobretudo diante da evidência de prejuízos causados a qualquer pessoa diante o decreto prisional, tais como exposição do acusado a ambiente insalubre e máculas na sua integridade física. É o breve relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo elaboração jurisprudencial para situações que demandam urgência e necessidade no momento da impetração, cuja violação a direito de ir, vir, estar e permanecer se mostra indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Além disso, como se trata de ação de cognição sumária, demanda, de plano e pronto, prova pré-constituída no momento da impetração, incumbindo, assim, ao impetrante, minuciar o pedido com todos os documentos necessários à demonstração da ilegalidade ou ameaça de ilegalidade sofrida. No caso em tela, a efetivamente demonstrar a ilegalidade na manutenção do decreto cautelar. Trata-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, cujos critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, que prevê que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva entendeu pela inexistência de modificação da situação fática que anteriormente havia balizado a decretação da prisão cautelar, entendendo, ainda, pela legalidade da prisão, bem como pela pertinência da constrição celular. Isso porque, como efetivamente consta dos andamentos processuais, bem como da decisão datada de 09/07/2018, existe notícia nos autos de indiciariedade de autoria, bem como de materialidade, pois apreendidas 413 (quatrocentos e treze) porções de maconha perfazendo a massa líquida estimada de 194 kg (cento e noventa e quatro quilos), materializadas no auto de prisão em flagrante no 46/2021-CORD. Ocorrência Policial no 75/2021-CORD. Nesse sentido, não foi aleatória a prisão, mas, sim, defluente de uma investigação que apontou pela existência de uma associação criminosa, composta por pessoas possivelmente ligadas uma facção criminosa que cometeria tráfico de drogas, em especial no Recanto das Emas e em Vicente Pires. Por outro lado, não cabe à exígua profundidade probatória do habeas corpus discutir matéria de fundo, afeta à instrução criminal, como pretende o Impetrante, ao aduzir que se trata de um discurso “puramente teórico, carente de real elemento de convicção, e consequentemente não justifica a prisão”. Aliás, tal ilação é incompatível com a via estreita do habeas corpus, demandando dilação probatória na origem, até porque, segundo o próprio juízo monocrático, sequer existem modificações no cenário fático trazido aos autos, para que se possa justificar a revogação da prisão. De fato, contrastando os pedidos efetuados na origem, por ocasião do pedido de revogação da prisão, bem como o teor do presente writ, observa-se não existirem subsídios fáticos e normativos diferentes do que foi ali deduzido, não trazendo aos autos o Impetrante matéria ou fundamentos novos e hábeis a desconstitui o decreto cautelar. Ao contrário, tece considerações próprias da instrução, tendo em vista delinear, como ponto central, suposta ilegalidade na prisão do Paciente, falsamente identificado como batedor no cenário do flagrante. Obiter dictum, a despeito da informação trazida aos autos na peça e na documentação colacionadas pelo Impetrante, fazendo referência ao fato ser isolado na vida do paciente, bem como a alegação de ter residência fixa (ID 27941527), ocupação lícita e honesta como empresário (ID 27941528), tal background, sozinho, não desconstitui o decreto preventivo. De mais a mais, informa ter família e filhos, mas sequer colacionou documentos nesse sentido. E, ainda que o fizesse, de igual forma não são condições necessárias e suficientes para elidir o decreto prisional, ou, ainda, substituí-lo pelas medidas cautelares. A análise da ilegalidade da prisão, bem como de sua revogação, ou, ainda, a decretação de liberdade provisória, devem ser possíveis de pronto para a concessão da medida liminar em sede de plantão judiciário, o que não se verifica, de plano, no presente caso, pois o cenário trazido a apreciação plantonista demanda verticalização probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, distribua-se para o Relator natural. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista